Tribunal: STF
Processo: RHC 244744
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Matuza Teixeira Shiozaki, em 5.3.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 901.466/AP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 20.3.2020, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca do Macapá/AP, pela prática dos crimes do art. 304 do Código Penal (uso de documento falso) e do art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), às penas somadas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e cinquenta e nove dias-multa (e-doc. 7).



    3. Em 9.11.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0017656-45.2019.8.03.0001/AP, interposta pela defesa, a Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá, por maioria, deu parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar as penas para quatro anos e nove meses de reclusão e vinte e seis dias-multa, mantido o regime fechado, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL E INDEVIDO FATIAMENTO DA DENÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA PENAL – REDIMENSIONAMENTO.



    1) Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a ela traz descrição da conduta dos réus, permitindo-lhes o exercício da ampla defesa em sua total plenitude. 



    2) Não há falar em ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal, uma vez que predomina o entendimento de que na ação penal pública vige o princípio da divisibilidade. Precedentes do e. Supremo Tribunal Federal. 



    3) Não padece de nulidade a sentença da qual se pode aferir os motivos pelos quais as teses trazidas pela defesa não foram acolhidas. 



    4) Correta é a sentença monocrática que condena o réu pela prática do crime de corrupção ativa e uso de documento falso quando comprovado, por meio do conjunto probatório carreados aos autos, a autoria e materialidade delitivas. 



    5) O delito de corrupção ativa é crime formal ou de resultado cortado, cuja consumação ocorre com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, sendo irrelevante a aceitação ou mesmo o efetivo pagamento dos valores acordados. 



    6) Consuma-se o crime previsto no artigo 304, do Código Penal com o efetivo uso do documento falso, independente de se obter a vantagem pleiteada com aquela falsificação. 



    7) Fixadas sanções em patamares superiores àqueles necessários à prevenção e repressão aos crimes praticados pelo réu, elas devem ser reduzidas.



    8) Apelo parcialmente provido” (fl. 385, e-doc. 15).



    Em 8.3.2022, os embargos infringentes opostos pela defesa do recorrente foram rejeitados, por unanimidade (fl. 509, e-doc. 15).



    4. O recurso especial e o recurso extraordinário interpostos contra o acórdão proferido no recurso de apelação foram inadmitidos pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá em 26.4.2022.



    Interposto agravo em recurso especial, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.129.807, pela ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissão do recurso. Em 13.3.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto contra essa decisão. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    5. A defesa do recorrente interpôs recurso extraordinário contra o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido e teve seguimento negado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, em 6.6.2023.



    Foram interpostos agravos contra as decisões de inadmissibilidade dos recursos extraordinários interpostos contra os acórdãos do Tribunal de Justiça do Amapá e do Superior Tribunal de Justiça.



    Em 25.9.2023, foi negado seguimento aos recursos extraordinários com agravos interpostos pelo recorrente, sob os fundamentos de ausência de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, falta de prequestionamento (Súmulas ns. 282 e 356), ausência de ofensa constitucional direta e de repercussão geral (Tema 660), impossibilidade de reexame de fatos e provas (Súmula n. 279), em relação ao recurso interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual, aplicação da sistemática da repercussão geral na origem e ausência de repercussão geral (Tema 660), quanto ao recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (ARE n. 1.454.245, de minha relatoria, DJe 26.9.2023).



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.454.245, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal negou provimento, por unanimidade, ao agravo regimental da defesa, em sessão virtual de 3.11.2023 a 10.11.2023. Os demais recursos interpostos pelo recorrente foram desprovidos. O trânsito em julgado ocorreu em 7.6.2024.



    6. Em 1º.4.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Amapá, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 901.466/AP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo fosse concedido para que “se reconheça a ilegalidade e a teratologia do v. acórdão em razão da ilegalidade na dosimetria do Paciente com a consequente fixação das penas em seus patamares mínimos considerando a inexistência de fundamentos que justifiquem suas exasperações com a consequente readequação do regime prisional, e, requer subsidiariamente, que se conceda a ordem de ofício ao menos para determinar que o e. TJAP proceda a nova dosimetria das penas aplicadas” (fls. 14-15, e-doc. 3).



    Em 4.4.2024, em decisão monocrática, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição a revisão criminal (e-doc. 19). Em 23.4.2024, no julgamento do agravo regimental interposto pela defesa, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro reconsiderou a decisão agravada por constatar não ter ocorrido o trânsito em julgado, mas não conheceu do habeas corpus, porque, “concomitante ao presente habeas corpus, está em processamento o recurso extraordinário na Suprema Corte, relativo à mesma Ação Penal n. 0017656-45.2019.8.03.0001, e no qual se pretende a análise da tese de nulidade da ação referenciada. Ora, evidente que, não tendo sido exaurido o julgamento do recurso extraordinário, inadequada a impetração de habeas corpus para tratativa de matéria relativa à ação penal em referência” (fl. 1, e-doc. 27).



    Na sessão virtual de 11.6.2024 a 17.6.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, nestes termos:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade’ (STJ, AgRg no HC n. 763.628/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe 31/3/2023). 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 44).



    7. A defesa interpôs o presente recurso ordinário em habeas corpus. Em 15.8.2024, o recurso foi parcialmente provido, para determinar-se que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analisasse o Habeas Corpus n. 901.466/AP, julgando-o como de direito (e-doc. 74).



    8. Em 22.8.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator do Habeas Corpus n. 901.466/AP no Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento à determinação deste Supremo Tribunal Federal, reexaminou a impetração e concedeu parcialmente o habeas corpus, para redimensionar a pena privativa de liberdade para quatro anos e oito meses de reclusão.



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. REGIME MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. NULIDADE DO ACORDÃO FUNDADO EM EQUIVOCADA PREMISSA NO ESTABELECIMENTO DA PENA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP’ (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). 



    2. Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie. 



    3. No caso, não há ilegalidade na imposição do regime mais severo, tendo em vista a condição de reincidente da agravante, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    4. Os temas suscitados no remédio constitucional relativos à nulidade do acordão por ter se fundado em equivocada premissa ao estabelecer a pena do crime de uso de documento falso e à continuidade delitiva não foram debatidos pela instância de origem, impossibilitando a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 195).



    9. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “foi absolvido do delito previsto no art. 297 do CP, assim, não há como condená-lo pelo uso de documento em que foi absolvido, sequer há delito para estabelecer o patamar da pena” (fl. 7, e-doc. 203).



    Assevera que, “quanto ao concurso de crimes aplicado, não houve supressão de instâncias, porquanto, além do requerimento da Defesa pela reforma, o v. acórdão de forma direta aplicou o concurso material, ainda que a Defesa tenha levantado a tese de que os fatos narram de forma expressa que a falsidade foi realizada em conjunto com a corrupção ativa para que ambos tivessem o mesmo resultado” (fl. 8, e-doc. 203).



    Assinala que, “seguindo a orientação da Jurisprudência, à pena inicial do Recorrente poderia ser acrescido até 1/6 da pena mínima para cada uma das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis, contrário ao 1/5 aplicado” (fl. 9, e-doc. 203).



    Sustenta que, “quanto ao regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso aplicado, por certo que a mera reincidência não é fundamento para aplicação do regime mais gravoso, necessário ao menos que haja a reincidência específica, de modo que, para aplicação do regime mais gravoso pela mera reincidência é imprescindível que haja a devida fundamentação” (fl. 9, e-doc. 203).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “À vista do exposto, requer, em sede de liminar a suspensão da execução da pena do Recorrente no âmbito da ação penal n. 0017656.45.2019.8.03.0001 até o julgamento do mérito do recurso. 



    No mérito, que seja conhecido e provido o presente recurso em habeas corpus, em razão da ilegalidade na dosimetria do Recorrente com a consequente fixação das penas em seus patamares mínimos considerando a inexistência de fundamentos que justifiquem suas exasperações com a consequente readequação do regime prisional, e, requer subsidiariamente, que se conceda a ordem de ofício ao menos para determinar que o e. Tribunal de Justiça do Amapá proceda a nova dosimetria das penas aplicadas. 



    Por fim, requer ao menos se conceda a ordem de ofício, diante de flagrante teratologia do v. acórdão que se aponta como ato coator, ilegalidade esta que pode ser corrigida pela concessão do presente da ordem, ainda que tal concessão seja analisada de ofício” (fl. 11, e-doc. 203).



    O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 216).



    O Ministério Público do Amapá apresentaou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 221).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 901.466/AP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Quanto à alegação de que, em relação ao crime de uso de documento falso, ‘a pena base de 1 ano e 6 meses não foi devidamente esclarecida pelo e. TJAP, e nesse sentido, se requer que seja decidido acerca da nulidade da condenação do Agravante do art. 304, tendo em vista que não foi apontado qual suposto delito deveria incidir sob a pena’ não há como conhecer da impetração (e-STJ fl. 1.429). 



    Essa também é a situação da tese relativa à necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva, na espécie, entre os delitos de corrupção ativa e uso de documento falso. 



    De fato, a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impossibilita o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 



    Parece-me adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do ‘pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição’ (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 2470)” (fl. 5, e-doc. 196).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. NULIDADES PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 248.666-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    13. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Macapá/AP condenou o recorrente pelos crimes de corrupção ativa e uso de documento falso, com a seguinte fundamentação:



    “A priori, cabe salientar o excelente trabalho da Polícia Civil do Estado do Amapá que desbaratou uma quadrilha que permitiu de forma ilegal que inúmeros detentos do IAPEN, obtivessem o benefício da progressão de regime ou remição de pena em virtude de utilização de diplomas falsos referentes a cursos que nunca foram realizados. As condutas dessa quadrilha além de afrontarem a Constituição Federal, a Lei de Execuções Penais e as recomendações do CNJ, colocaram em descrédito o próprio Poder Judiciário que foi induzido a erro por meio de certidões falsas.



    Ressalte-se que no processo originário no 55111/2018 houve a condenação dos réus CARLENE ALFAIA MONTEIRO e MÁRCIO RONEI DOS SANTOS FONSECA pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa e PATRIC PINHEIRO DO NASCIMENTO por falsificação de documentos e associação criminosa.



    Agora, uma vez desbaratada a quadrilha principal, resta descobrir quais detentos se utilizaram de diplomas e certificados falsos mediante pagamento a servidores públicos com o fim de obter remição de pena.



    Em relação aos crimes de corrupção ativa (art. 333, do CP) e uso de documento falso (art. 304, do CP), a materialidade encontra-se presente pelos seguintes documentos encontrados no IP: Relatório Técnico no 27/18, fls. 08; Certidão no 631/2017 - UNAEP/COTRAP/IAPEN referente a conclusão da 3a Etapa do Ensino Fundamental Básico, na Escola Estadual São Jose, no total de 740h, emitida em 28/09/2017, fls. 54; Ofício no 51 EESJ-2019, informando que o réu não consta nos dados da instituição, fls. 72; Ofício 125/2019 UNAEP/CPTRAP/IAPEN, de 01/04/2019, informando que não não existem documentos que comprovem a frequência, aproveitamento ou certificados em nome do réu, fls. 76.



    Tais documentos dão conta que o réu ao oferecer vantagem indevida aos servidores Carlene Alfaia e Marcio Ronei obteve certificado falso de conclusão da 3a Etapa do Ensino Fundamental, que foi usado para fins de conseguir remir as penas e burlar a Lei de Execução Penal. Ora, deve-se entender que tal documento não foi expedido por simples benesse ou vontade solidária dos servidores Carlene e Marcio. Eles receberam dinheiro em troca da emissão, consoante se percebeu no processo originário a que forma condenados (autos no 55111/2018, em trâmite nesta la Vara Criminal). Lá restou configuradas interceptações telefônicas no qual a associação criminosa recebia dinheiro de presos para a emissão de certificado. Prints das conversas do período de 01 a 17/08/2018, estão presentes também no IP no 02/19 bem como extrato de transferência bancário do também condenado Patric Pinheiro para Carlene Alfaia.



    Com efeito, não precisou o réu ter excelentes condições financeiras para corromper os agentes públicos do IAPEN. Extratos bancários colhidos nos autos principais e também nos presentes, dão conta de que há depósitos realizados em pequenos valores - R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$200,00 (duzentos reais) a depender do tipo de diploma e da carga horária que se pretendia conseguir, fls. 115, IP.



    A defesa nega a autoria dos crimes. No entanto, os ofícios juntados aos autos não demonstrando que o réu realizou os cursos a ele imputados na denúncia, não há dúvidas de que o curso foi forjado.



    Vale ressaltar que, embora o réu negue conhecer os condenados Carlene Alfaia e Márcio Ronei, o certificado teve a participação deles. Destaco que ‘o crime de corrupção ativa que, ademais, é de natureza formal, não necessitando o agente ativo ter, no local do seu cometimento, valores para oferecimento imediato à vítima (TJSP, AC 11446143600, Rel. Marco Antônio Cogan, j.6/5/2008’. O crime de corrupção ativa consuma-se pela oferta ou promessa de oferta do agente ativo (TJMG, APCR 0555768- 82.2005.8.13.0342, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, DJEMG 11/8/2010).



    Sendo assim, não necessita ter o réu conseguido a remição de pena com o diploma falso, sendo suficiente apenas o oferecimento indevido de vantagem aos servidores públicos que tinham o dever (ato de ofício) de emissão de diplomas de cursos realizados dentro do sistema penitenciário.



    Quanto ao delito de uso de documento falso (art. 304, do CP), deve-se salientar que ‘o delito de uso de documento falso é crime formal, que se consuma com a apresentação do documento. Logo, a obtenção de qualquer vantagem em nada interfere na consumação do tipo, sendo mero exaurimento do crime (TJRS, Ap. Crim. 70022422000, 4ª Câm. Crim., Rel. José Eugênio Tedesco, j. 3/4/2008).



    Por fim, não ficou provado aos autos que o próprio réu tenha falsificado o diploma que conseguiu obter no IAPEN mediante corrupção de agentes públicos. Nenhuma prova documental ou mesmo testemunhal corroboram a tese da denúncia quanto a tipificação do art. 297, do CP, motivo pelo qual deverá ser absolvido por esse crime” (fls. 3-4, e-doc. 7).



    A condenação foi mantida pela Tribunal de Justiça do Amapá, nos seguintes termos:



    “Quanto a autoria e materialidade delitiva destaco que o autos trazem prova clara acerca da conduta imputada ao apelante, eis que juntado documento onde há certificação, pela Unidade de Assistência Escolar e Profissionalizante, que ele teria concluído a 3ª Etapa do Ensino Fundamental Básico na Escola São José, com carga horária de 740 horas-aula.



    Entretanto, em resposta a autoridade policial, a então Diretora da Escola São José enviou lista daqueles reeducandos que efetivamente cursaram a instituição. Em relação ao apelante afirmou não constar seu nome dentre aqueles que realizaram cursos naquela escola. 



    A alegação da defesa contradiz as provas carreadas aos autos, mesmo porque não se mostraria possível a emissão da certidão atestando a realização de curso pelo apelante acaso ele efetivamente não tivesse pagado por eles. (...)



    Depreende-se, portanto, que, malgrado os argumentos do apelante no sentido de não ter contribuído de qualquer forma para o delito, sequer conhecendo as demais pessoas que produziram os documentos falsificados, o conjunto probatório converge em direção contrária, demonstrando a prática do crime de corrupção ativa, sendo o recorrente um dos eventuais beneficiários da empreitada criminosa, ainda que a remissão, como salientado linhas acima, não tenha efetivamente ocorrido. Basta para configuração dos ilícitos a oferta ou promessa de oferta, bem como a apresentação do documento falsificado” (fls. 394-395, e-doc. 15).



    As instâncias ordinárias assentaram comprovada a prática do crime de uso de documento falso pelo recorrente, consumado pela apresentação do documento falsificado a que se refere o art. 297 do Código Penal.



    Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça estadual sobre a configuração do delito, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a que não se presta a presente via processual. 



    É de se anotar que, nos termos do art. 304 do Código Penal, a pena para o crime de uso de documento falso é a pena cominada à falsificação, pelo que não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie.



    14. Sobre o quantum fixado para a circunstância judicial valorada negativamente na espécie em foco, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.9.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; e HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal Federal também assentou que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” (HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 



    15. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; e RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente, pela ausência, no processo, de elementos probatórios de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus para redimensionamento da dosimetria da pena imposta.



    16. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal e considerados os dados fáticos da conduta delitiva. 



    Embora a pena definitiva imposta ao recorrente, de quatro anos e oito meses de reclusão, permitisse, em tese, a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda, a comprovação de circunstância judicial negativa e a reincidência conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.837-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DE APARELHOS CELULARES FURTADOS. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência criminosa e maus antecedentes).



    2. O acórdão impugnado ‘manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574, Rel. Min. Teori Zavascki). (...)



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de terat